Tribunal: TJDFT
Processo: 0750783-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750783-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PEREIRA DE SOUZA MARES RÉU ESPÓLIO DE: ARMELINDO DIOLINO MARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inventário – Exclusão de Imóvel da Partilha – Efeito Suspensivo – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de exclusão de bem imóvel da partilha nos seguintes termos, in verbis: (...) I – DO IMÓVEL DE TITULARIDADE DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE Conforme informado pela Fazenda Pública, verifica-se a existência do imóvel situado na QE 46, Conjunto “O”, Lote 10, Guará – Brasília/DF, matriculado sob o no 13.325 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em nome da viúva meeira MARIA PEREIRA DE SOUZA MARES (CPF: 443.089.301-20). Presume-se, contudo, em razão do regime de bens adotado no casamento, que o falecido detinha meação sobre o referido bem, devendo o imóvel integrar o acervo hereditário para fins de partilha. Malgrado os autores afirmarem não possuir interesse na realização da partilha do referido imóvel neste momento, tal pretensão não encontra respaldo nas hipóteses legais que autorizam a sobrepartilha. Com efeito, o artigo 669 do Código de Processo Civil delimita expressamente as situações em que a sobrepartilha é cabível, restringindo-a aos casos em que se verifique a existência de bens sonegados, litigiosos, de difícil liquidação, ou descobertos após a partilha. No caso em apreço, a mera vontade das partes de postergar a partilha de bem certo e conhecido não constitui motivo legítimo para a adoção desse procedimento excepcional. A manutenção de bem partilhável em estado de indefinição contraria, ademais, o princípio da definição e concentração do inventário, que visa a assegurar a rápida regularização da titularidade dos bens e a extinção da comunhão hereditária. Assim, não se admite a exclusão do imóvel do acervo partilhável com fundamento apenas na conveniência das partes, devendo o bem ser regularmente incluído na partilha. Nesse sentindo, já decidiu o TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SOBREPARTILHA. BENS SUBMETIDOS A LITÍGIOS OU CUJA LIQUIDAÇÃO SEJA DIFÍCIL OU MOROSA. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No inventário, a relegação de bens ao procedimento de sobrepartilha é uma alternativa processual prevista em lei (art. 969,III CPC), dentre outras hipóteses, para os casos em que se lida com bens submetidos a litígios ou cuja liquidação seja difícil ou morosa. 2. Dada a importância do inventário, é desejável que esse procedimento seja o mais célere e eficiente possível, evitando o prolongamento do processo, o que pode causar prejuízo aos herdeiros, a terceiros e ao Fisco, uma vez que sem o inventário os bens livres e desembaraçados permanecem sob indefinição jurídica e inibe a transferência tanto para os herdeiros quanto destes para terceiros, daí se justificando a exclusão de bens e a relegação de sua definição em procedimento de sobrepartilha. 3. Agravo desprovido. (Acórdão 1920132, 0728971-45.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 22/09/2024.)” Cumpre ressaltar que a partilha dos bens é de interesse público, pois visa conferir segurança jurídica às relações patrimoniais e regularizar a titularidade dominial dos bens deixados pelo falecido. A manutenção de imóvel sem destinação sucessória definida contraria os princípios da continuidade registral. O registro deve sempre refletir a realidade jurídica e fática do bem, permitindo a perfeita rastreabilidade e publicidade das transmissões de propriedade. O sistema registral brasileiro se fundamenta nos princípios da especialidade subjetiva e objetiva, da publicidade e da presunção de veracidade, de modo que o registro imobiliário deve espelhar fielmente a situação dominial, assegurando não apenas os direitos dos sucessores, mas também a proteção de terceiros de boa-fé. Permitir que um imóvel permaneça sem partilha, sob a expectativa genérica de futura sobrepartilha, importaria em deixar a propriedade em estado de incerteza, o que afronta a função estabilizadora do registro público e compromete a integridade do sistema registral imobiliário. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de exclusão do imóvel do acervo hereditário, uma vez que não se enquadra nas hipóteses do art. 669 do CPC. (...)” (Destaques no original) A parte agravante não infirmou as conclusões alcançadas, limitando-se a afirmar genericamente haver “erro in procedendo ao aplicar o Art. 669 do CPC de forma inflexível, desconsiderando a natureza consensual do rito imposto”, bem como perigo de dano como aumento de despesas e atraso na finalização do inventário. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto os fundamentos da parte Agravante e o conjunto probatório apresentado são insuficientes para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Não obstante, o risco à proteção do patrimônio, por si só, não configura automaticamente um dano irreparável. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Ao Distrito Federal para manifestação, caso haja interesse. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator